Tribunal: TJDFT
Processo: 0706619-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTEÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. PROVIMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL. ART. 932, V, b, CPC. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos do art. 932, V, b, do CPC, “incumbe ao relator (...), depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a (...) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos".
2.1. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos.
2.2. O parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta.
2.3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça.
2.4. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo
3. À luz do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (Tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
3.1. Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa quando, a despeito da inexistência de condenação e proveito econômico, o valor da causa não é baixo, não havendo que se falar em incidência do §8° e 8°-A do art. 85 do CPC.
4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.